Tribunal: STF
Processo: RE 90696
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
MAGISTRADO ESTADUAL. DIREITO A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
A CARTORIO OFICIALIZADO PARA OBTENÇÃO DA VANTAGEM DA QUARTA PARTE. A
DECISÃO QUE AFASTA A INCIDENCIA DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS ESTADUAIS, POR ENTENDER APLICAVEL A ESPÉCIE A LEI DE
ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA, NÃO AFRONTA TEMA CONSTITUCIONAL OU DE
DIREITO INTERTEMPORAL A ENSEJAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUMULAS 280
E 400. RE NÃO CONHECIDO.